Tribunal: TJDFT
Processo: 0734741-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734741-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Conheço do agravo interno interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Assim, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2023 14:36:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora